Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir.
2. Não se mostra presente o fenômeno processual da litispendência quando inexiste identidade entre os pedidos.
3. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ações que possuam a mesma causa de pedir. 3.1 Evidenciada a conexão entre as ações e o risco de decisões conflitantes, a reunião dos processos é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.